Tribunal: TJDFT
Processo: 0727694-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE. ARTIGO 678 DO CPC.

1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade.

2. Conforme disciplina o artigo 678 do Código de Processo Civil, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

3. No caso concreto, os documentos carreados aos autos indicam que a embargante reside no imóvel objeto da lide, paga condomínio e está registrada na associação de moradores, desde 2015, exercendo a posse direta sem oposição, o que ampara o pedido de manutenção na posse, até o julgamento dos embargos de terceiro.

4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.